Tribunal: TJPA
Processo: 0808265-70.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808265-70.2023.8.14.0006

APELANTE: AMADEU MARTINS FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Amadeu Martins Freire contra sentença condenatória pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, com redução da pena-base e afastamento da majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra a materialidade e a autoria delitivas, evidenciadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações confirmadas em juízo e pelos depoimentos coerentes da vítima e da testemunha.

4. A palavra da vítima, firme, linear e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, em que a clandestinidade é regra e a presença de testemunhas oculares é exceção.

5. O crime do art. 147-B do Código Penal exige demonstração de dano emocional, mas não impõe a realização de laudo pericial específico, podendo o resultado naturalístico ser comprovado por prova oral idônea.

6. A exigência de avaliação psicológica formal como condição indispensável à condenação esvaziaria a finalidade protetiva da Lei nº 11.340/2006 e da Lei nº 14.188/2021, em afronta ao art. 226, §8º, da Constituição Federal.

7. As circunstâncias judiciais foram valoradas com fundamentação concreta, pois a sentença destacou a habitualidade das humilhações, a manipulação emocional prolongada ao longo de aproximadamente vinte anos e os reflexos psíquicos relevantes suportados pela vítima, elementos que extrapolam o núcleo mínimo do tipo penal.

8. A exasperação da pena-base não se ampara em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo, mas em dados fáticos específicos extraídos da instrução, inexistindo bis in idem.

9. A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal incide quando o crime é cometido em contexto de relação íntima de afeto, circunstância objetiva comprovada pela união duradoura de cerca de vinte anos e filha em comum.

10. A aplicação da majorante não se confunde com o reconhecimento do contexto de violência doméstica previsto na Lei nº 11.340/2006, pois possuem fundamentos e finalidades distintas, não havendo duplicidade valorativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunho judicial, é apta a fundamentar condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher, prescindindo de laudo pericial específico para comprovação do dano emocional.

2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo legítima quando lastreada em circunstâncias fáticas que revelem intensidade lesiva superior à ordinária do tipo penal.

3. A causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal é compatível com o crime do art. 147-B do CP, não configurando bis in idem sua aplicação em contexto de relação íntima de afeto.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §8º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 147-B e 226, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 22; Lei nº 14.188/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.081/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 10.10.2023; TJ-MG, Apelação Criminal nº 5000290-13.2025.8.13.0778, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 27.01.2026, pub. 28.01.2026; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0058142-82.2024.8.13.0433, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. 03.02.2026, pub. 04.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMADEU MARTINS FREIRE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 147-B c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Consta da denúncia que, no dia 28/12/2021, o acusado teria praticado violência psicológica contra sua então companheira, I.C.S.S., no contexto de relacionamento duradouro mantido por aproximadamente vinte anos, do qual adveio uma filha. Narra a exordial acusatória que a vítima vivenciava relacionamento marcado por reiteradas humilhações, constrangimentos e ofensas verbais, culminando em episódio relacionado à venda de veículo sem sua anuência, ocasião em que teriam ocorrido novos atos de desqualificação e ironia, agravando o abalo emocional já experimentado.

Sobreveio sentença (ID 32798018) que, procedendo à
emendatio libelli
, reconheceu a adequação típica da conduta ao
artigo 147-B do Código Penal Brasileiro
e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 32798025), sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o conjunto probatório se ampara essencialmente na palavra da vítima, reputada subjetiva e contraditória, inexistindo laudo pericial ou avaliação técnica apta a demonstrar o alegado dano emocional. Aduz, ainda, que a testemunha ouvida não confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento prevista no
artigo 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Apresentadas contrarrazões (ID 32798029), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do acervo probatório, especialmente diante da coerência das declarações da vítima corroboradas por testemunho judicial, bem como a regularidade da dosimetria aplicada na sentença. No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (ID 33911329), opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o breve relatório. Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO.

III.I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta que a condenação se ampara em prova frágil e insuficiente, afirmando que a palavra da vítima seria subjetiva e contraditória, inexistindo laudo pericial ou avaliação técnica capaz de comprovar o alegado dano emocional, além de apontar que a testemunha ouvida não teria confirmado os fatos na extensão descrita na denúncia. Requer, assim, a absolvição com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

A insurgência, contudo, não prospera.

A sentença recorrida examinou com atenção o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência e pelos termos de declarações colhidos na fase inquisitorial, posteriormente confirmados em juízo, enquanto a autoria emergiu de forma segura dos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha TALITA PATRÍCIA SENA DA SILVA.

Em juízo, a vítima descreveu, de modo minudente e coerente, um contexto de violência psicológica reiterada, marcado por humilhações, desqualificações pessoais, manipulação emocional e constrangimentos constantes, inclusive com expressões depreciativas dirigidas à sua condição física e psíquica, além de referências à incitação ao suicídio, narrando, ainda, abalos à sua saúde emocional e física no curso do relacionamento. Tais declarações mostraram-se harmônicas com aquelas prestadas na fase policial, revelando linearidade narrativa e ausência de contradições substanciais.

A testemunha TALITA PATRÍCIA SENA DA SILVA, por sua vez, confirmou em juízo que presenciou agressões verbais e humilhações perpetradas pelo acusado contra a vítima, mencionando o uso reiterado de palavras ofensivas e a postura de constrangimento e subjugação imposta no ambiente doméstico, reforçando o quadro de degradação psicológica descrito na denúncia.

Ainda que o apelante procure minimizar tal depoimento, o que se extrai dos autos é que a testemunha corroborou o núcleo essencial da imputação, notadamente quanto à habitualidade das ofensas e ao ambiente de desrespeito instaurado no seio familiar.

Cumpre registrar que o acusado, em juízo, optou pelo exercício do direito constitucional ao silêncio, nada havendo de irregular nisso. Todavia, na fase extrajudicial, limitou-se a negar genericamente os fatos, atribuindo os conflitos a crises conjugais e ao estado emocional da vítima, sem apresentar versão alternativa minimamente apta a infirmar o conjunto probatório produzido.

Os delitos de violência doméstica são amparados pela
Lei n.º 11.340/2006
, que objetiva coibir crimes de violência doméstica, familiar contra a mulher, que são regulamentados pelo
artigo 226, §8° da Constituição Federa
l.

As medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006
), embora contenham traços cautelares, são em essência tutelas inibitórias com natureza satisfativa e preventiva,

que visam a proteção da integridade física e psíquica da mulher em situação de vulnerabilidade. A urgência que as informa justifica a dispensa de dilatado contraditório prévio, conforme expressamente admitido pelo
art. 22
da referida lei.

A
Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, incisos I e II
, estrutura o conceito de violência doméstica a partir do vínculo relacional (unidade doméstica, família e relação íntima de afeto). A definição de violência doméstica é ampliada incluindo não somente morte ou lesão, mas também sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial.

Ainda, o
art. 22 da referida Lei,
autoriza a atuação jurisdicional para “preservar a integridade física e psicológica da mulher”, o que se estende, de modo natural, à sua autonomia econômica e integridade patrimonial, dada a dimensão ampliada do conceito de dignidade e autonomia pessoal.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARÁTER DE TUTELA INIBITÓRIA. DURAÇÃO. AVALIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas. 2. Na hipótese, a fundamentação do decisum impugnado se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora insurgente . 3. Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal . 4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
5. Agravo reimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023) –
grifamos.

No plano jurídico, importa assentar que o delito previsto no
artigo 147-B do Código Penal Brasileiro, introduzido pela Lei nº 14.188/2021
, configura crime material, exigindo a demonstração de dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Não se exige, entretanto, prova pericial específica para a comprovação do resultado naturalístico, podendo este ser demonstrado por outros meios idôneos de prova.

A própria sentença enfrentou tal questão, destacando que a prova do dano emocional pode emergir da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico, nos quais a clandestinidade é regra e a presença de testemunhas oculares, exceção. As contrarrazões ministeriais igualmente consignam que a jurisprudência admite a demonstração da violência psicológica por meio de prova oral, prescindindo-se de laudo técnico quando o acervo probatório revela, de forma suficiente, o abalo emocional experimentado.

Veja:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIMES DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, DO CP
) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM FACE DE AMBOS OS DELITOS - ABSORÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PELA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INADMISSIBILIDADE - REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . -
Se o conjunto probatório é apto a comprovar autoria e materialidade do delito de violência psicológica contra a mulher, resta configurado o crime previsto no artigo 147-B, do Código Penal -Em se tratando de delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica é plenamente aceitável e de especial importância o relato da vítima como meio probatório
-O princípio da consunção não se aplica na hipótese, pois os crimes de descumprimento da medida protetiva e de violência psicológica contra a mulher possuem autonomia normativa e ofensiva, com elementos distintos e independência entre as condutas -As balizas judiciais desfavoráveis, justificam a manutenção da pena-base fixada na sentença acima do mínimo legal. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50002901320258130778, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2026) – grifamos.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO . DESCABIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PLEITO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO PRESUMIDO "IN RE IPSA". JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher,
com a fixação de indenização por danos morais.
A defesa pleiteia absolvição, alegando insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da indenização arbitrada, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. II . Questão em discussão 2. A controvérsia reside em aferir:(i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) a possibilidade de afastamento ou modificação da indenização por danos morais fixada na sentença; e (iii) a pertinência do exame do pedido de justiça gratuita nesta fase do processo. III. Razões de decidir 3.
A prova oral colhida em Juízo confirma a narrativa apresentada na fase inquisitorial, especialmente pela firmeza e coerência da palavra da vítima, a qual goza de especial relevo nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

4. A versão defensiva mostrou-se isolada e incapaz de abalar a credibilidade do conjunto probatório
. 5. A indenização por danos morais foi corretamente fixada, diante da existência de pedido expresso na denúncia e do reconhecimento do dano presumido decorrente da prática da violência psicológica. 6. A análise do pedido de justiça gratuita deve ser realizada na fase de execução, não sendo possível a sua apreciação no julgamento do mérito recursal. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Tese (s): "1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação nos crimes de ameaça e violência psicológica no âmbito da violência doméstica . 2. A indenização por danos morais decorrente de violência psicológica contra a mulher pode ser fixada com base no pedido expresso da denúncia, sendo o dano" in re ipsa ". 3. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser examinado na fase de execução penal". (TJ-MG - Apelação Criminal: 00581428220248130433, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 04/02/2026) – grifamos.

No caso concreto, a narrativa judicial da vítima não se limitou a meras alegações vagas ou ressentimentos típicos de término de relacionamento. Ao contrário, revelou um padrão reiterado de condutas degradantes (humilhações públicas e privadas, ridicularizações, manipulação financeira, desqualificação sistemática da personalidade e da saúde mental da ofendida) aptas a caracterizar controle e abalo emocional, conforme tipificado no
artigo 147-B do Código Penal Brasileiro.

A alegação defensiva de ausência de laudo psicológico não se sustenta. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao julgador formar sua convicção a partir do conjunto probatório produzido, não havendo hierarquia entre provas. Exigir, como condição
sine qua non
, avaliação multidisciplinar formal para reconhecer violência psicológica significaria, na prática, inviabilizar a tutela penal em significativa parcela dos casos, esvaziando a
ratio legis
da norma incriminadora.

Ademais, não se verifica qualquer contradição relevante nos depoimentos colhidos. Eventuais divergências periféricas são inerentes à reconstrução de fatos no tempo e não têm o condão de macular a essência da imputação, que se manteve estável desde a fase inquisitorial até a instrução judicial.

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e suficiente para sustentar o juízo condenatório. A palavra da vítima, corroborada por testemunho judicial e não infirmada por prova robusta em sentido contrário, assume especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico, especialmente quando revela padrão de comportamento reiterado e apto a produzir dano emocional.

Não há, pois, dúvida razoável a favorecer o réu. O quadro fático delineado nos autos supera o patamar de mera conjectura ou conflito conjugal recíproco, evidenciando conduta típica, antijurídica e culpável.

Por essas razões, rejeito o pleito absolutório, mantendo-se hígida a condenação imposta na sentença.

III.II – DA DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL E DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO.

A defesa postula, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, sustentando que todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal

Brasileiro
seriam neutras ou inerentes ao tipo penal, razão pela qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no
artigo 226, inciso II, do CPB
.

A irresignação igualmente não merece acolhida.

A sentença, ao proceder à primeira fase da dosimetria, examinou fundamentadamente as circunstâncias judiciais, reputando desfavoráveis ao acusado vetores específicos, notadamente circunstâncias e consequências do crime, com motivação concreta extraída do próprio contexto fático delineado na instrução.

O Juízo de origem não se limitou a reproduzir fórmulas genéricas ou referências abstratas à gravidade do delito. Ao contrário, destacou que a conduta do réu se desenvolveu em ambiente doméstico marcado por reiteradas humilhações, constrangimentos públicos e privados e manipulação emocional prolongada ao longo de relacionamento de aproximadamente vinte anos, com reflexos diretos na esfera psíquica da vítima, inclusive com relatos de adoecimento emocional e necessidade de acompanhamento terapêutico.

As consequências do crime, conforme evidenciado nos autos, ultrapassaram aquelas ordinariamente esperadas para o tipo penal. A vítima descreveu abalo emocional profundo, deterioração de sua autoestima, sofrimento psicológico continuado e ruptura traumática do núcleo familiar, circunstâncias que foram corroboradas por testemunho judicial. Tais elementos não se confundem com o resultado típico mínimo exigido pelo
artigo 147-B do CPB
, mas revelam intensidade lesiva superior à média.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, vedadas considerações genéricas ou inerentes ao tipo. Entretanto, observa-se dos presentes autos a motivação ancorada em dados fáticos específicos do processo, devidamente extraídos da prova oral produzida sob contraditório.

A alegação defensiva de que o tipo penal já pressupõe violência em ambiente doméstico não impede a valoração das circunstâncias concretas do caso. O fato de o crime ocorrer no âmbito doméstico constitui elemento normativo do contexto de aplicação da
Lei nº 11.340/06
, mas a intensidade, habitualidade e forma degradante com que as condutas foram praticadas autorizam, legitimamente, a exasperação da pena-base.

Não se verifica, portanto,
bis in idem
ou valoração indevida de elementares do tipo, mas sim consideração de aspectos concretos que extrapolam o núcleo mínimo da descrição legal.

A sentença aplicou a majorante prevista no
artigo 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro,
em razão da relação íntima de afeto existente entre réu e vítima, consubstanciada em união duradoura de aproximadamente vinte anos, com filha em comum.

A defesa sustenta que a incidência da majorante configuraria duplicidade valorativa, por já se tratar de crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha.

Não procede.

A causa de aumento prevista no
artigo 226, inciso II, do CPB
incide quando o crime é cometido contra cônjuge ou companheiro, em contexto de relação íntima de afeto. Trata-se de circunstância de caráter objetivo que agrava a reprovabilidade da conduta pela especial violação do dever de respeito e proteção inerente à convivência familiar.

A
Lei nº 11.340/06
estabelece mecanismos de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, mas não afasta, por si só, a incidência de causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal, desde que presentes seus pressupostos fáticos. No caso concreto, restou incontroverso que acusado e vítima mantiveram união pública e duradoura por cerca de duas décadas, o que autoriza a incidência da majorante.

Não há sobreposição indevida entre a elementar do tipo do
artigo 147-B
e a causa de aumento
do artigo 226, inciso II
. O primeiro, tutela a violência psicológica contra a mulher, enquanto o segundo agrava a pena quando a infração é praticada em contexto de vínculo conjugal ou equiparado, revelando maior censurabilidade.

Assim, correta a aplicação da causa de aumento, não havendo falar em exclusão, pelo que se mantem, integralmente a pena fixada em 1ª instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Amadeu Martins Freire
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026